Tribunal: TJMT
Processo: 1001308-09.2023.8.11.0053
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1001308-09.2023.8.11.0053
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[GONCALO PEDROSO DE BARROS SOBRINHO - CPF: 162.672.811-91 (RECORRENTE), NILSON PORTELA FERREIRA - CPF: 627.435.201-59 (ADVOGADO), VERA LUCIA NOVAK - CPF: 180.741.378-05 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (RECORRIDO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1001308-09.2023.8.11.0053

Recurso Cível Inominado n.° 1001308-09.2023.8.11.0053

Recorrente:
Banco do Brasil S.A..

Recorrido:
Gonçalo Pedroso de Barros Sobrinho.

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE NÃO PREENCHIDO – AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE - INTERPOSIÇÃO DE RECURSO QUE NÃO REBATE OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA - VIOLAÇÃO DO ARTIGO 932, III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - RECURSO NÃO CONHECIDO.

Recurso Inominado
que não impugna de modo específico os fundamentos da sentença proferida nos autos. Clara ofensa ao princípio da dialeticidade. Recurso que não comporta conhecimento, uma vez que não existe, nas razões recursais, qualquer argumento específico e apto para infirmar os fundamentos da sentença. Recurso não conhecido

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1001308-09.2023.8.11.0053

Recurso Cível Inominado n.° 1001308-09.2023.8.11.0053

Recorrente:
Banco do Brasil S.A..

Recorrido:
Gonçalo Pedroso de Barros Sobrinho.

RELATÓRIO

Recurso Inominado de Banco do Brasil S.A..

Ação:
Obrigação de Fazer cumulada com Indenização por Danos Morais.

Origem:
Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais-MT.

Sentença
(Id. 214789867)
:
julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, determinando que o banco recorrente proceda ao
cancelamento do gravame de alienação fiduciária que recai sobre o veículo VW/PARATI 1.6 (nacional), Renavam: 00742849163, Placa KDX9E59, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, sob pena de fixação de multa pecuniária
.

Recurso Cível Inominado
(Id. 214789870): requer reforma da sentença, asseverando que é parte ilegítima para compor o polo passivo da demanda.

Contrarrazões
(Id. 214789874):

Pugna pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1001308-09.2023.8.11.0053

Recurso Cível Inominado n.° 1001308-09.2023.8.11.0053

Recorrente:
Banco do Brasil S.A..

Recorrido:
Gonçalo Pedroso de Barros Sobrinho.

VOTO

Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Indenização por Danos Morais ajuizada por Gonçalo Pedroso de Barros Sobrinho em face de Banco do Brasil S.A.

Da análise dos autos, observa-se que o autor recorrido ingressou com a presente demanda, pugnando
pelo cancelamento do gravame inserido no registro do veículo objeto desta ação, fruto de alienação fiduciária realizado pelo antigo proprietário, após a aquisição da propriedade pelo autor.

O banco recorrente, ao apresentar contestação, arguiu sua ilegitimidade passiva, sob o argumento de que o veículo em questão foi dado como garantia em contrato firmado ente a instituição financeira recorrente e a antiga proprietária, R N Lima Ltda – CNPJ 34.027.798/0001-87 no dia 29/10/2021.

Após o trâmite regular do feito, sobreveio a sentença de parcial procedência, por via da qual consignado que (Id. 214789867):

“(...)

Analisando detidamente os autos, percebo que o antigo proprietário – Ramires Noleto Lima – ao firmar contrato de crédito bancário com o requerido,
na data de 29/10/2021
(Id. 132199006), por não ser mais o legítimo proprietário do veículo, não tinha capacidade de impor ônus real sobre o bem móvel em questão.

O autor realizou a compra do veículo VW/Parati 1.6 (nacional), renavam 00742849163, Placa KDX9E59, junto a empresa S7 Automóveis,
na data de 14/10/2021
, conforme faz prova o comprovante de pagamento de parte do valor ajustado para a venda do veículo (Id. 128943025).

É possível perceber também que no momento da compra do veículo inexistia qualquer ônus real registrado perante a autarquia de trânsito (Id. 128943024), razão pela qual se presume que o autor adquiriu o veículo sob a confiança de inexistir outro negócio jurídico pendente sobre o automóvel.

Destaco que a venda realizada por quem não é o proprietário do bem, sem a autorização do titular do direito de propriedade, configura venda
non domino,
nula de pleno direito por envolver objeto ilícito, nos termos que dispõe o Art. 166, do Código Civil,
in verbis:

(...)”.

Constata-se, portanto, que o juízo de primeiro grau considerou o contrato entabulado entre o banco recorrente e o antigo proprietário do veículo em 29/10/2021. Contudo, tendo em vista que o contrato de compra e venda firmado entre o autor recorrido e o antigo proprietário do automóvel ocorreu em 14/10/2021, este não
tinha capacidade de impor ônus real sobre o bem móvel em questão, por não ser mais, no dia 29/10/2021, o seu legítimo proprietário.

Como é sabido, a petição recursal deve atender aos requisitos mínimos necessários à compreensão da controvérsia, fazendo a exposição dos fatos e do direito relativos à matéria impugnada, de modo que o colegiado possa julgar o mérito do
recurso
.

Entretanto,
ao interpor o recurso inominado que ora se analisa, o banco recorrente apenas replicou os mesmos argumentos e fundamentos constantes da defesa apresentada, asseverando, insistentemente, não ser parte legítima para compor o polo passivo da demanda, uma vez que efetuou negócio jurídico com o antigo proprietário do bem objeto da lide no dia 29/10/2021, não tendo destinado uma linha sequer para impugnar o fundamento de que, em tal data,
o antigo proprietário do automóvel não
tinha capacidade de impor ônus real sobre o veículo, uma vez que este foi vendido para o autor recorrido
em 14/10/2021.

Assim, é evidente que falta ao recurso a condição de admissibilidade, uma vez que não impugnou, especificamente, os fundamentos da decisão combatida, fato que conduz ao não conhecimento da insurgência.

Nesse sentido
:

“
RECURSO INOMINADO. RAZÕES RECURSAIS DESCONEXAS. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. INADMISSIBILIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. O Recurso Inominado interposto pela parte autora que não impugnou de modo específico os fundamentos da sentença proferida nos autos, estando clara a ofensa ao princípio da dialeticidade e, nessa medida, não comporta conhecimento. 2. Não há, nas razões recursais, qualquer argumento específico e apto para infirmar os fundamentos da sentença, ocorrendo manifesta dissociação entre o alegado pelo recorrente e os fundamentos da sentença. 3. Recurso não conhecido.

(TJ-MT 10184100820208110002 MT, Relator: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Data de Julgamento: 05/10/2021, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 07/10/2021)”.

“
EMENTA: RECURSO INOMINADO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. VIOLAÇÃO. OCORRÊNCIA. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Quando o recurso não impugna especificamente os fundamentos da decisão recorrida não pode ser conhecido por ofensa ao Princípio da Dialeticidade Recursal. O simples argumento de que a sentença recorrida deve ser modificada, sem impugnar quaisquer pontos específicos dela, ofende a Dialeticidade. 2. Dispositivo. Recurso não conhecido. 3. Sucumbência. Nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95 e diante do não provimento do recurso, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% sobre o valor da causa, observado o disposto no art. 98, § 1º, do CPC, se for o caso.

(TJ-MT - RI: 10613545720228110001, Relator: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Data de Julgamento: 11/09/2023, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: 18/09/2023)”.

De fato, a parte recorrente não dispensou uma linha sequer para atacar os fundamentos da sentença recorrida.

Desse modo, o não conhecimento do presente recurso é medida que se impõe.

Pelas razões expostas,
NÃO CONHEÇO DO RECURSO
, nos termos da fundamentação supra, mantendo na íntegra a sentença recorrida, com fulcro no artigo 46, da Lei n.º 9.099/95.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte vencida/recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, na base de 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2024